Tribunal: TJES
Processo: 5008265-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008265-67.2024.8.08.0000
EMBTE:
DESACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBDA:
ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008265-67.2024.8.08.0000

EMBTE:
DESACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBDA:
ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROTELATORIEDADE. MULTA (ART. 1.026, §2º, CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou marcos temporais de correção e juros conforme o título executivo, afastou a aplicação da Taxa SELIC por incompatibilidade com a distinção dos encargos, admitiu compensação parcial entre créditos de processos distintos e excluiu honorários advocatícios da compensação.
2. A embargante alega omissões e obscuridade em seis pontos, todos relativos à rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões de forma exaustiva e clara, aplicando o art. 504 do CPC (prevalência do dispositivo), o art. 405 do CC (juros desde a citação), a vedação de aplicação da SELIC quando o título distingue encargos, a Súmula 14/STJ e o venire contra factum proprium.
5. A embargante não aponta nenhum vício real, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, o que configura mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §3º, 504, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 405; Súmula 14/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008265-67.2024.8.08.0000
EMBTE:
DESACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBDA:
ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame meritório.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de provas, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a embargante alega seis vícios, todos relacionados a questões de mérito que foram expressa e exaustivamente enfrentadas no acórdão embargado. O acórdão, ao manter a decisão agravada, fundamentou de modo claro que: (i) a sentença exequenda fixou metodologia precisa em três etapas, com marcos temporais definidos, e a decisão agravada apenas reafirmou esses parâmetros, evitando bis in idem; (ii) pelo art. 504 do CPC, prevalece o dispositivo da sentença, não os motivos, sendo incabível utilizar divergência interpretativa para modificar o comando sentencial; (iii) a correção monetária desde o inadimplemento e os juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) respeitam a distinção técnica entre os encargos, razão pela qual a Taxa SELIC – índice híbrido que engloba correção e juros – é incabível quando o título prevê separadamente os índices de correção e juros; (iv) a compensação entre créditos de processos distintos foi admitida nos limites legais, com exclusão dos honorários advocatícios por sua natureza alimentar (art. 85, §14º, CPC); (v) a tentativa de alterar critérios de cálculo antes adotados pela própria parte configura venire contra factum proprium.

A embargante, em vez de apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade, busca rediscutir todos esses pontos, mediante a reiteração dos mesmos argumentos já apreciados. A invocação do art. 489, §3º, do CPC não configura omissão, pois, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a citar todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão enfrente a controvérsia de modo fundamentado, ainda que sucinto. No caso, o acórdão enfrentou a controvérsia central – prevalência do dispositivo sobre a fundamentação – de modo completo e suficiente.

Quanto à alegada obscuridade sobre a SELIC, o acórdão foi expresso: a Taxa SELIC não pode ser aplicada quando o título executivo distingue entre correção monetária e juros de mora, porque ela é índice híbrido que engloba ambos os encargos. Não há obscuridade, mas sim clara afirmativa de impossibilidade. No tocante aos marcos de atualização do crédito no processo conexo, o acórdão aplicou a Súmula 14 do STJ, que veda a rediscussão de questões já transitadas em julgado, matéria que foi devidamente tratada. Por fim, a possibilidade de correção de erro material como questão de ordem pública foi analisada sob o ângulo do venire contra factum proprium e da preclusão consumativa, não havendo omissão a ser suprida.

Diante desse cenário, inexistem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Pelas razões expostas, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.